Tribunal: TJBA
Processo: 8030242-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030242-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASKEM S/A

Advogado(s)
:
ANDRE GUIMARAES AVILLES, ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE

AGRAVADO: 3G CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:

V J

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
ENDEREÇO DO EXECUTADO. TERCEIRO. DISPONIBILIZAÇÃO. MEDIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. D
ECISÃO
IN
DEFERITÓRIA. MANUTENÇÃO.

I – A requisição judicial de informações, inclusive a terceiros estranhos à lide, é cabível quando necessária à efetividade da execução e proporcional ao objetivo perseguido.

II – O art. 772, III, do CPC autoriza o juiz a determinar que terceiros forneçam informações úteis à execução, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ausentes no caso concreto.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8030242-14.2025.8.05.0000
, de Lauro de Freitas, em que figura como
Agravante
BRASKEM S/A e como
Agravado
3G CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA